Tribunal: TJSP
Processo: 1058810-54.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ção do benefício de pensão por morte em favor do autor fixada de forma clara na r. sentença – DANO MORAL - O dano moral não corresponde aos dissabores, aborrecimentos, mágoas e irritações que permeiam o cotidiano e que não são indenizáveis – Exigência de documentação pela Administração Pública, na espécie, que não supera um dissabor cotidiano - VERBA SUCUMBENCIAL – Autor que decaiu em parte de seu pedido – Princípio da causalidade – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1058810-54.2021.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

31/05/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR ESTADUAL - PENSÃO POR MORTE - Data inicial para a implementação do benefício de pensão por morte em favor do autor fixada de forma clara na r. sentença – DANO MORAL - O dano moral não corresponde aos dissabores, aborrecimentos, mágoas e irritações que permeiam o cotidiano e que não são indenizáveis – Exigência de documentação pela Administração Pública, na espécie,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR ESTADUAL - PENSÃO POR MORTE - Data inicial para a implementação do benefício de pensão por morte em favor do autor fixada de forma clara na r. sentença – DANO MORAL - O dano moral não corresponde aos dissabores, aborrecimentos, mágoas e irritações que permeiam o cotidiano e que não são indenizáveis – Exigência de documentação pela Administração Pública, na espécie, que não supera um dissabor cotidiano - VERBA SUCUMBENCIAL – Autor que decaiu em parte de seu pedido – Princípio da causalidade – Sentença mantida – Recurso improvido.